Tribunal: STJ
Processo: 0017689-08.2010.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1447013 - SP (2019
/0035577-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BRUNO CALFAT - RJ105258
INACIO VILELA MAGALHÃES - RJ059782
GUILHERME AROCA BAPTISTA E OUTRO(S) - SP364726
AGRAVADO
: INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LIMITADA
AGRAVADO
: SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: APARECIDO CORDEIRO - SP102134
MARIA FERNANDA R. M. B. DE TOLEDO PIZA GUALTIERI -
SP203705
ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA E OUTRO(S) -
SP166213
CAIO REDKOWIEZ RODRIGUES GOMES - SP371309
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: d526a38e-3cf3-476e-bed3-a17291854fd6

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1447013 - SP (2019
/0035577-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS
: JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BRUNO CALFAT - RJ105258
INACIO VILELA MAGALHÃES - RJ059782
GUILHERME AROCA BAPTISTA E OUTRO(S) - SP364726
AGRAVADO
: INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LIMITADA
AGRAVADO
: SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: APARECIDO CORDEIRO - SP102134
MARIA FERNANDA R. M. B. DE TOLEDO PIZA GUALTIERI -
SP203705
ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA E OUTRO(S) -
SP166213
CAIO REDKOWIEZ RODRIGUES GOMES - SP371309
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do
STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOJAS AMERICANAS S.A. contra
decisão singular de minha lavra na qual neguei provimento ao agravo em recurso
especial em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos
para o reexame da violação à coisa julgada (fls. 2.243-2.246).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que foi
comprovada a violação do art. 502 do Código de Processo Civil/2015, sustentando
que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem teria modificado decisão anterior que
manteve a integralidade do contrato de locação.
Argumenta que, na apelação interposta nos autos da referida ação
renovatória, requereu a manutenção dos parágrafos primeiro e segundo da cláusula
quarta do contrato de locação firmado entre as partes, e que o Tribunal de origem
acolheu o pedido.
Documento eletrônico VDA47337767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: eac48786-6b7e-4b57-b81d-fbc42891e2fb

Além disso, afirma a possibilidade de revaloração jurídica da prova dos
autos e, portanto, o afastamento da Súmula 7 do STJ.
Contraminuta ao agravo às fls. 2.268-2.276.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos
de locação, movida pelos agravados contra Lojas Americanas S.A., com pedido de
cobrança dos valores inadimplidos.
A sentença julgou improcedente a ação, considerando que não havia débito
por parte da locatária.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da parte
ora agravada, determinando a apresentação de novo cálculo dos encargos da locação,
com a incidência da cláusula quarta, parágrafo segundo do contrato, e a não incidência
do parágrafo primeiro do mesmo dispositivo contratual.
Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou que: (i)
"em relação aos encargos da locação ("item 2"), a sentença proferida nos autos da
ação renovatória (cópias de fls. 388/394) afastou a aplicação da cláusula quarta,
parágrafos primeiros e segundo, do contrato de locação, e o acórdão proferido nos
autos daquela ação (cópias de fls. 405/414) manteve o afastamento da cláusula quarta,
parágrafo segundo, reformando a do contrato, e determinar o reajuste anual do valor
da locação"; e (ii) "necessária a apresentação de novo cálculo pela Perita do Juízo
(referente aos encargos da locação - previsto na cláusula quarta da avença e descrito
pela Perita Oficial no "item 2: cálculo das diferenças de encargos vencidos a partir de
" - fls.1.567/1.568), considerando a aplicação da cláusula quarta, parágrafo
05/02/2007
segundo do contrato de locação" (fls. 2.245-2.246).
Por esse motivo, foi consignado na decisão agravada que a análise da
violação à coisa julgada requereria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COISA
JULGADA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO PROVIDO.
1. Não há violação à coisa julgada quando o Magistrado interpreta julgamento
anterior para melhor definir seu alcance e extensão.
2. "Para alterar as conclusões contidas no decisum, em relação à questão
discutida estar acobertada pela coisa julgada, seria imprescindível a incursão no
conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido
pela Súmula 7 do STJ" (AgInt no REsp n. 1.369.455/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
29/9/2022
Documento eletrônico VDA47337767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: eac48786-6b7e-4b57-b81d-fbc42891e2fb

3. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.4. É firme a orientação do STJ de que a
impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na
deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.827.910/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
7/4/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 373, I, DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211
DO STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC AFASTADA.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Alterar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito ou da violação da coisa
julgada esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
4. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando não se caracteriza o
intento manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração.
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp n. 1.895.657/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/3/2025
28/3/2025
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:11
Código de Controle do Documento: eac48786-6b7e-4b57-b81d-fbc42891e2fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.447.013 / SP
Número Registro: 2019/0035577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176890820108260002 002100176897 176890820108260002 2100176897
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
ADVOGADOS : JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BRUNO CALFAT - RJ105258
INACIO VILELA MAGALHÃES - RJ059782
GUILHERME AROCA BAPTISTA E OUTRO(S) - SP364726
AGRAVADO
: INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LIMITADA
AGRAVADO
: SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : APARECIDO CORDEIRO - SP102134
MARIA FERNANDA R. M. B. DE TOLEDO PIZA GUALTIERI -
SP203705
ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA E OUTRO(S) -
SP166213
CAIO REDKOWIEZ RODRIGUES GOMES - SP371309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOJAS AMERICANAS S/A
Documento eletrônico VDA47578956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 1452e42f-d185-4f0e-9941-6d7e1737bad4

ADVOGADOS : JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BRUNO CALFAT - RJ105258
INACIO VILELA MAGALHÃES - RJ059782
GUILHERME AROCA BAPTISTA E OUTRO(S) - SP364726
AGRAVADO
: INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCIAL LIMITADA
AGRAVADO
: SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : APARECIDO CORDEIRO - SP102134
MARIA FERNANDA R. M. B. DE TOLEDO PIZA GUALTIERI -
SP203705
ERIC OURIQUE DE MELLO BRAGA GARCIA E OUTRO(S) -
SP166213
CAIO REDKOWIEZ RODRIGUES GOMES - SP371309
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:11
Código de Controle do Documento: 1452e42f-d185-4f0e-9941-6d7e1737bad4